Tribunal: TJPA
Processo: 0008337-05.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA MENORIDADE PARA O RÃU NIEL SABOIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz Ã ratificaÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, jÃ¡ que restou claro o envolvimento dos rÃ©us nas empreitadas criminosas contra duas vÃtimas para Niel Saboia e uma vÃtima para Claudemir Silva. 2. âÃ desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§ 2Âº, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prÃ¡tica delitivaâ - SÃºmula 14 do TJPA.3. Quanto Ã qualificadora do concurso de agentes, a prova testemunhal Ã© suficiente para sua comprovaÃ§Ã£o, porque a partir do momento em que o acusado executa uma aÃ§Ã£o criminosa com um comparsa, o liame subjetivo entre eles estÃ¡ devidamente configurado.4. In casu, o depoimento das vÃtimas foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo e concurso de agentes na empreitada criminosa, corroborado pelas testemunhas de acusaÃ§Ã£o.5. A pena arbitrada aos rÃ©us encontra-se dentro de parÃ¢metros razoÃ¡veis, nÃ£o havendo ilegalidade no arbitramento acima do mÃnimo legal se existem vetores negativos que assim autorizam â SÃºmula 23/TJPA.6. Cogente Ã© a aplicaÃ§Ã£o da atenuante da menoridade ao RÃ©u Niel Saboia.7. NÃ£o cabe dispensa da pena de multa jÃ¡ que ela tem aplicaÃ§Ã£o cogente.8. Recurso conhecido e parcialmente provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0008337-05.2015.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: CLAUDEMIR SILVA E NIEL DHNS NEVES SABOIA
ADVOGADA: DRA. HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA MENORIDADE PARA O RÉU NIEL SABOIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, já que restou claro o envolvimento dos réus nas empreitadas criminosas contra duas vítimas para Niel Saboia e uma vítima para Claudemir Silva.
2. ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA.
3. Quanto à qualificadora do concurso de agentes, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o acusado executa uma ação criminosa com um comparsa, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.
4. In casu, o depoimento das vítimas foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo e concurso de agentes na empreitada criminosa, corroborado pelas testemunhas de acusação.
5. A pena arbitrada aos réus encontra-se dentro de parâmetros razoáveis, não havendo ilegalidade no arbitramento acima do mínimo legal se existem vetores negativos que assim autorizam - Súmula 23/TJPA.
6. Cogente é a aplicação da atenuante da menoridade ao Réu Niel Saboia.
7. Não cabe dispensa da pena de multa já que ela tem aplicação cogente.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marabá, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso dos Réus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CLAUDEMIR SILVA E NIEL DHNS NEVES SABOIA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Marabá, que os condenou às penas de: Niel Saboia - 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 140 (cento e quarenta) dias-multa, pela prática do crime de
roubo qualificado
,
descrito no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 71 do Código Penal
; e Claudemir Silva - 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime de
roubo qualificado
,
descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal
.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 17.06.2015, os denunciados teriam realizado roubos contra as vítimas Diéssica da Silva Lima, Maria Dilma da Silva e Ingrid Silva Rodrigues, fazendo uso de arma de fogo, em momentos diversos, em via pública, de quem subtraíram celulares e outros objetos. A polícia recebeu ligação sobre a localização dos acusados e logrou êxito em prendê-los, momento em que as vítimas os reconheceram como autores dos ilícitos. Por tais condutas, os denunciados foram incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 133/137, sentença condenatória, contra a qual os Réus recorreram, onde pugnam pela sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas; e subsidiariamente, requerem a desclassificação para roubo simples; e revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base para o mínimo legal, e aplicação ao Réu Niel Saboia da atenuante da menoridade, com redução da pena para aquém do mínimo legal; e ainda, dispensa da pena de multa (fls. 149/175).

Consta contrarrazões às fls. 181/190.

E parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para aplicação da atenuante da menoridade ao Réu Niel Saboia (fls. 195/197).

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Os Apelantes protestam pela sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas; e subsidiariamente, requerem a desclassificação para roubo simples; e revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base para o mínimo legal, e aplicação ao Réu Niel Saboia da atenuante da menoridade, com redução da pena para aquém do mínimo legal; e ainda, dispensa da pena de multa.

Segundo a acusação, os denunciados assaltaram as vítimas em via pública em horários diversos, inclusive a vítima Ingred teria sido assaltada dia 12.06, enquanto as vítimas Diéssica e Maria Dilma o teriam dia 17.06, dia da prisão dos acusados. Com a prisão, elas compareceram à delegacia e reconheceram os Apelantes como autores do ilícito, sendo que Diéssica e Maria Dilma reconheceram apenas Niel Saboia como um dos meliantes, e a vítima Ingred reconheceu apenas o Réu Claudemir Silva como um dos assaltantes, sendo que todas afirmaram que no momento do assalto os meliantes eram em número de dois e faziam uso de arma de fogo, subtraindo-lhes bens móveis.

A tese de defesa dos Réus é a de que o depoimento das vítimas são frágeis para embasar a sentença condenatória, pois elas não teriam reconhecido ambos como assaltantes, mas apenas um deles, citando alguns detalhes sobre o uso de um motocicleta sem placa no momento do assalto e que nada teria sido apreendido com os acusados no momento da prisão.

Ocorre que a defesa não trouxe aos autos qualquer contraprova em relação à acusação, tornando a versão inverossímil dos Apelantes isolada nos autos.

Isso porque não há nada que impeça que asasltantes troquem de lugar na execução de assaltos, principalmente quando praticados no mesmo dia, inclusive de veículo, sendo que a sentença foi muito clara ao condenar o Apelante Niel pelo assalto às vítimas Diéssica e Maria Dilma, e somente Claudemir pelo assalto à vítima Ingred, justamente por levar em consderação seus depoimentos judiciais.

Frise-se, não há como receber as teses defensivas, pois não houve produção de nenhuma prova desconstitutiva pela defesa, tornando totalmente precária a versão apresentada pelos acusados em seu interrogatório judicial, segundo os quais eles não cometeram os crimes, sem saber explicar o por quê das vítimas terem lhes reconhecido como os assaltantes na delegacia de polícia.

Diante da livre apreciação da prova, e dos fatos apurados e depoimentos prestados em Juízo e no inquérito policial, resta claro o envolvimento dos Réus Apelantes nos crimes, fatos detalhadamente narrados pelas testemunhas tanto no inquérito policial quanto em Juízo.

Nesse ponto, deve-se privilegiar a palavra da vítima, se sólida e contundente. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Desta forma, ao contrário das teses sustentadas pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação dos Recorrentes
por crime de roubo qualificado.

No que tange à tese de
exclusão da majorante do uso de arma
, não se sustenta, mesmo que o instrumento não tenha sido apreendido, ou que tenha sido utilizado por outro comparsa, pois não é necessário que o denunciado tenha sido o detentor da arma, sendo a prova testemunhal suficiente para provar a majorante, e a perícia é prescindível - Súmula 14 do TJ/PA:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿
.

Em relação à
qualificadora do concurso de agentes
, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que os Recorrentes executam uma ação criminosa, na companhia de terceiros, fato comprovado pela prova testemunhal, no caso, a palavra das vítimas, que afirmaram haver dois comparsas na prática do crime, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.

Veja-se que é totalmente desnecessária a identificação do meliante parceiro para a configuração da majorante, bastando que exista nos autos provas válidas da participação de outra pessoa no crime, o que aconteceu neste caso, com o depoimento sólido das vítimas.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a redução da pena-base para o mínimo legal, para tanto, alega que deveria ser reconsiderada a circunstância dos crimes, único vetor recebido negativamente pelo magistrado.

Ocorre que o magistrado, ao dosar a pena-base aos Réus, utilizou uma das qualificadoras do roubo como circunstância judicial, o que plenamente permitido pela jurisprudência pátria, e o acrescimo realizado na pena-base é proporcional à gravidade deste vetor, razão pela qual não há qualquer ilegalidade na fixação de 5 anos e 6 meses.

Na segunda fase da dosimetria, realmente o magistrado deixou de reconhecer a atenuante da menoridade ao Réu Niel Saboia, sendo que ele possuia menos de 21 anos na data do fato, conforme pode-se comprovar às fls. 13 do apenso (data de nascimento: 11.09.1994; data do fato: 17.06.2015 - 20 anos).

No mais, a
causa de aumento de pena
foi aplicada no mínimo de 1/3, não cabendo alteração.

A
pena de multa
não pode ser dispensada, como requereu a defesa já que faz parte da penalização do tipo, cabendo ao Juízo da Execução ajustar a forma de seu pagamento às possibilidades dos Réus.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar apenas a dosimetria da pena relativa ao Réu
Niel Saboia
, o que faço nos seguintes termos: considerando a pena-base de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses fixada na sentença, e 90 (noventa) dias-multa, aplico a atenuante da menoridade em 6 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa; sobre a pena de 5 (cinco) anos e 80 (oitenta) dias-multa, aplico a causa de aumento de pena em 1/3 (concurso de agentes); e sobre a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, e 106 (cento e seis) dias-multa, aplico a continuidade delitiva reconhecida na sentença, no patamar de 1/6,
tornando a pena final, concreta e definitiva em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 123 (cento e vinte e três) dias-multa, a ser cumpridaa em regime inicialmente semiaberto.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator